Tribunal: TJSP
Processo: 0501973-60.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2003 a 2005. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada e extinguiu o feito em decorrência da Ilegitimidade passiva da mesma, ante a alienação do imóvel em data anterior aos fatos geradores. Pretensão à reforma.

Caso concreto em que o Instrumento Particular de Compra e Venda não foi levado a registro na

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2003 a 2005. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada e extinguiu o feito em decorrência da Ilegitimidade passiva da mesma, ante a alienação do imóvel em data anterior aos fatos geradores. Pretensão à reforma.

Caso concreto em que o Instrumento Particular de Compra e Venda não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme autoriza o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.

Análise das demais alegações de mérito da exceção de pré-executividade, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Prescrição. Ação ajuizada em junho de 2009, após o decurso do quinquênio prescricional quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2003 e 2004. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única.

Recurso parcialmente provido para que a execução fiscal prossiga, mas apenas quanto aos valores referentes ao IPTU do exercício de 2005.